Tribunal: TJDFT
Processo: 0733264-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPVA. LANÇAMENTO EQUIVOCADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito tributário cumulada com pedido de reparação por dano moral. Informou ter adquirido, no ano de 2020, o veículo novo Jeep Compass, Placa REC8B44, na loja CALTABIANO, localizada no SIA Trecho 02 e que, a despeito de fazer jus à isenção de IPVA em razão da aquisição de veículo novo, a Secretaria da Fazenda procedeu à cobrança indevida do tributo por meio da inscrição do débito em dívida ativa, anotando seus dados no SPC/SERASA e levando-os a protesto.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o recorrente requer a reforma da sentença no que se refere tão somente ao valor da condenação por danos morais ao argumento de que o montante é incompatível com os valores fixados em situações similares e até mesmo mais graves.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do valor fixado a título de dano moral em razão de cobrança indevida de tributo e inscrição em dívida ativa.

6. No caso, incontroverso o equívoco perpetrado pela Administração Tributária no que se refere ao lançamento do IPVA, referente ao veículo novo Jeep Compass, Placa REC8B44, bem como à inscrição indevida do nome do recorrido em dívida ativa e protesto do débito.

7. Configurado o erro da Administração Tributária, deve o Estado responder pelos prejuízos causados aos administrados. Tratando-se de inscrição na dívida ativa, o dano moral configura-se presumido (in re ipsa), prescindindo de prova.

8. A se considerar a violação dos direitos da personalidade do ofendido, como nome, imagem e honra, a situação econômica das partes, o caráter punitivo e os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado a título de reparação por danos morais em favor do recorrido, evidencia-se adequado para fins de compensação, sem implicar em enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, um desestímulo à atuação ineficiente do Estado.

9. A modificação do valor da indenização na via recursal é cabível somente na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Nesse sentido: (Acórdão 1807885, 07193565620238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.